Tribunal: TJDFT
Processo: 0729023-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729023-38.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. C. A. P. APELADO: B. D. B. S., N. P. S., B. O. S., B. B. S., B. V. S. D E C I S Ã O Na petição de ID 68115228, a apelante solicita o parcelamento das despesas processuais com base no art. 98, §6o, do Código de Processo Civil. Entretanto, esse benefício é destinado exclusivamente a quem é beneficiário da gratuidade de justiça, o que não é o caso da apelante, que teve seu pedido de gratuidade negado pela decisão de ID 66762579. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 5. O parcelamento das despesas processuais, previsto no art. 98, § 6o do CPC, também se submete ao regramento de hipossuficiência econômica, ainda que parcial, do requerente. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1419899, 0705452-38.2020.8.07.0014, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/04/2022, publicado no DJe: 12/05/2022.) Grifo Nosso. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Não tendo a pessoa jurídica comprovado hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais, também não prosperam os pedidos de gratuidade de justiça em relação aos honorários periciais e sucumbenciais, com fundamento no artigo 98, § 5o, do CPC, tampouco para que seja autorizado o parcelamento das custas processuais, consoante previsão do artigo 98, § 6o, do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1610728, 0713496-20.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2022, publicado no DJe: 23/09/2022.) Grifo Nosso. Ademais, conforme consignado na decisão de ID 67219676, o recurso de apelação interposto pela autora não foi conhecido, em razão de sua manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção. Nesse contexto, revela-se incabível o deferimento do parcelamento das despesas processuais. Posta a questão nestes termos, cumpra-se integralmente a decisão de ID 67219676. P.I. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator